Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730976-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0705003-85.2017.8.07.0014), em que contende com POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelo sistema CNIB (ID 134396415): “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se”. De acordo com o recurso, o agravante pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB). Sustenta que ingressou em 23/11/2017 com a execução de título extrajudicial em face do agravado e de Daniel Solidonio de Sousa, visando, à época, o adimplemento da quantia total de R$ 334.617,50, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. 315305680. Afirma que após longo período de trâmite processual, tendo sido empregados todos os meios ordinários à satisfação do crédito exequendo, o agravante, aos 27/07/2022, requereu a expedição de ofício à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, com o objetivo de localizar bens do agravado em todo o território nacional. Argumenta que, instituída pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), a CNIB é um sistema de alta disponibilidade que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Afirma que, voltada à prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, tal como sobressaltado pelo juízo a quo, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Assevera que, além de sua finalidade beneficiar grandemente as demandas que visam salvaguardar os interesses públicos, óbice não há quanto a sua utilização na via privada, mormente em execuções cujo exequente já exauriu todas as medidas de localização patrimonial “ordinárias” - SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - e, até então, não logrou êxito em encontrar bens penhoráveis do devedor executado. Salienta que os sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário são assim postos para que o usufruto viabilize também a satisfação do crédito do exequente, mormente pois a legislação não impõe qualquer condição a sua utilização - salvo o recolhimento das despesas aos serviços correspondentes. Afirma que os meios de buscas patrimoniais informatizados, tal qual a CNIB, prezam, em suma, pelo atendimento aos princípios da duração razoável, da efetividade das medidas executivas e dos demais princípios atinentes ao processo executivo propriamente dito. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 39353323. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator